Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-10.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000733-10.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE DA CRUZ DIAS - CPF: 726.523.811-72 (RECORRENTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000733-10.2021.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

IVONE DA CRUZ DIAS

Recorrido(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a contumácia foi decretada na medida em que ausência o Autor na audiência de conciliação.

Mister observar que em recurso, o Autor alega que justificou sua ausência na audiência através de telefone, o qual ainda transcreveu a suposta conversa:

“[15:07, 07/04/2021] Lourival: Oi boa tarde' aqui e o Dr. Lourival, não vamos poder participar da audiência as 16 horas IVONE contra UNIC IUNI EDUCACIINAL, problemas técnicos os suportes eletrônicos, mais a mais informamos que a requerida protocolou contestação, desta feita estou protocolado a impugnação e pedindo prosseguimento do feito.

Após recebido a mensagem a Secretaria da vara respondeu assim:

[15:14, 07/04/2021] Vara 1: Olá, boa tarde doutor!

[15:14, 07/04/2021] Vara 1: Entendo, tudo bem.”

Como advogado, este possui conhecimento suficiente de que qualquer manifestação deve ser feita nos autos, e não por telefone,
sendo que em seguida ainda apresentou impugnação e nada mencionou sobre o ocorrido.

Portanto, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021